Tribunal: STF
Processo: ARE 1438189
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PERÍCIA CONTÁBIL REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. DESPESA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS. TEMA 510 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o tema firmado em julgamento de recurso submetido à sistemática repetitiva e, portanto, de observância obrigatória, cabe à Fazenda Pública a que se acha vinculado o Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ação civil pública por ele ajuizada, diante da impossibilidade de a isenção conferida ao parquet por disposição legal, resultar no exercício gratuito do ofício do técnico. Recurso desprovido” (fl. 3, e-doc. 413).



     



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º, o caput e o § 1º do art. 127, o § 5º do art. 165 e o art. 168 da Constituição da República.



    Salienta que “a Turma Julgadora do TJMG condenou o Estado de Minas Gerais ao pagamento de honorários periciais no curso de ação civil pública que não é parte, ajuizada pelo Ministério Público. Assim, como o Estado é estranho a lide, o acórdão incorreu em ofensa direta ao art. 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 421).



    Ressalta que “o Ministério Público tem orçamento próprio, autonomia financeira e administrativa e é totalmente independente do Poder Executivo e do Poder Judiciário” (fl. 5, e-doc. 421).



    3. O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário pela ausência da sistemática da repercussão geral, Tema 660, inadmitindo-o pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 425).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante assinala “que Fazenda Pública Estadual não se confunde em nada com o Ministério Público, que diante de sua autonomia, deve responder pelos honorários periciais da prova requerida nas ações civis públicas ajuizadas pelo Parquet” (fl. 4, e-doc. 427). 



    Enfatiza que “não há que se falar em ofensa reflexa, mas sim direta aos artigos 127, caput e § 1º; 165 e § 5º 168 da Constituição Federal, ensejando a interposição de recurso extraordinário. Tanto é verdade que a matéria foi analisada pelo Ministro Ricardo Lewandowski, em 29/10/2020, em caso exatamente igual ao presente, quando se deu provimento ao Agravo em Recurso Extraordinário ARE 1283040/RJ proposto pelo Estado do Rio de Janeiro” (fl. 7, e-doc. 427).



    Pede “o conhecimento e provimento do agravo para conferir regular trânsito ao recurso extraordinário interposto” (fl. 7, e-doc. 427).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    6. O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário e o inadmitiu, nestes termos:



      “No tocante à invocada ofensa ao artigo 5º, LIV e LV, da CR, o recurso não reúne condições de prosseguir, pois a referida matéria se subordina ao que foi decidido no julgamento do Tema nº 660 (ARE nº 748.371/MT), em que negada repercussão geral por se tratar de questão infraconstitucional (...)



    Desse modo, rejeitada a repercussão geral da matéria discutida, fica obstado o acesso à instância superior, nos termos do artigo 1.030, I, do Código de Processo Civil.



    No que remanesce, o recurso também não merece trânsito, por carecer do prequestionamento, requisito indispensável de admissibilidade, uma vez que, na decisão objurgada, não se examinou a matéria sob o enfoque das demais normas constitucionais apontadas como ofendidas, não havendo o recorrente sequer se utilizado dos meios adequados à provocação da Turma Julgadora sobre os temas, o que atrai a incidência do óbice inserido nos Enunciados nos 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (STF).



    Não bastasse isso, verifica-se que eventual ofensa ao texto constitucional, no caso dos autos, não se daria de forma direta, como exige a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mas por via reflexa, por envolver normas de ordem infraconstitucional que teriam de ser primeiramente agredidas, para que se chegasse à vulneração da Constituição da República, o que inviabiliza o trânsito pretendido” (fls. 2-3, e-doc. 425).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada quanto à ausência da sistemática da repercussão geral, Tema 660, e quanto à incidência das Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade de recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES. 1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.311.474-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.12.2020. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, conforme artigo 85, § 11, CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE n. 1.254.156-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.3.2021). 



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é requisito processual determinante do não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora